Tribunal: TJDFT
Processo: 0002892-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Abuso de confiança. Materialidade e autoria. Comprovadas. Qualificadora mantida. Desclassificação para apropriação indébita. Rejeitada. Dosimetria. adequada. Regime inicial. Acertadamente fixado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. No dispositivo, o magistrado condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deixando de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à concessão do sursis, por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (ii) decotar a qualificadora referente ao abuso de confiança; (iii) desclassificar o crime para apropriação indébita; (iv) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadasrobustamente aautoriae amaterialidadedelitivas, impõe-se a condenação do acusado pelofurtoqualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos II (abuso de confiança), do Código Penal.
4. Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência entende que a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, principalmente quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. A prova indireta oriunda do testemunho policial não constitui o único elemento probatório colhido nos autos, encontrando-se, ademais, em plena consonância com o relato firme e coerente da vítima.
6. A apropriação indébita pressupõe a posse legítima inicial do bem e o furto é caracterizado pela subtração dos bens sem consentimento da vítima. No caso concreto, verifica-se que o acusado se valeu da relação de confiança estabelecida com a ofendida para subtrair a quantia em dinheiro, juntamente com os demais pertences, evadindo-se do local em seguida, circunstância que atrai a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, devendo ser rejeitada a tese de desclassificação do crime.
7. Embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, numa primeira análise, permitiria a fixação do regime inicial aberto, o réu é reincidente, circunstância que justifica o agravamento do regime inicial para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.